Tribunal: TJBA
Processo: 8003792-31.2024.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003792-31.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PAULO SERGIO SOUZA COSTA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE MOTA REZENDE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 005/2017. INTERSTÍCIO MÍNIMO. PONTUAÇÃO POR CURSOS DE CAPACITAÇÃO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS COMPROVADOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Remessa necessária de sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal 2ª Classe, objetivando o reconhecimento e implementação de promoção funcional para o cargo de Inspetor da Guarda Civil Municipal, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 005/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se o impetrante comprovou direito líquido e certo à promoção funcional pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei Complementar Municipal nº 005/2017 estabelece requisitos objetivos (interstício mínimo de três anos e pontuação por cursos de capacitação) e subjetivos (assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade e aprovação em avaliação de desempenho) para a promoção funcional dos guardas civis municipais.

4 - O impetrante comprovou documentalmente o cumprimento integral de todos os requisitos legais.

6 - A omissão administrativa injustificada, que perdura desde março de 2021, não pode obstar o exercício de direito líquido e certo do servidor que cumpriu todos os requisitos legais.

7 - Nos termos do art. 13, § 4º, da Lei 12.016/09, o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias somente será efetuado relativamente às prestações vencidas a contar do ajuizamento da inicial.

IV. DISPOSITIVO

8 - Sentença confirmada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.016/09, art.13, § 4º; Lei Complementar Municipal nº 005/2017, arts. 33, 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - RMS n. 53.884/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 30/6/2017; TJ-BA - RN:
8001154-25.2024.8.05.0271
, Relator: Desa.
CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação:
05/12/2025;
TJ-BA - APL: 80026782020198050146, Relator: Des.
ROBERTO MAYNARD FRANK
, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
n. 8003792-31.2024.8.05.0271, sendo Juízo Recorrente
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS COM FAZENDA PÚBLICA E ACIDENTES DE TRABALHO DE VALENÇA-BA
e parte Recorrida
PAULO SERGIO SOUZA COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, confirmando a sentença que concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02